Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718449-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO contra decisão (ID 192888278) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 58741617), alega que: 1) perigo na demora reside na possibilidade de que haja cerceamento de defesa diante do julgamento do processo de origem antes da apreciação deste agravo; 2) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência; 3) a gratuidade foi indeferida apenas pelo valor do financiamento, sem oportunizar a comprovação financeira de sua situação atual; 4) à época do financiamento, sua condição financeira era diferente; 5) a decisão carece de fundamentação e coerência; 6) não há previsão legal para que o devedor apresente o veículo na ação de busca e apreensão, sob coação de multa; 7) a imposição de pena de qualquer natureza extrapola os limites legais; 8) a instituição financeira possui meios para localizar o devedor e o veículo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade judiciária e para que seja cassada a decisão por falta de fundamentação. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Deferido o pedido de efeito suspensivo, a agravante foi intimada para juntas documentos comprobatórios de sua situação financeira (ID 58982984). Manifestação da agravante (ID 59699751). Contrarrazões apresentadas (ID 59930767). É o relatório. DECIDO. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, de acordo com o imposto de renda do exercício de 2023, a agravante é servidora da Polícia Militar do Distrito Federal e, aufere mensalmente aproximadamente R$ 9.000,00 (ID 59699756). O valor é incompatível com o alegado estado de hipossuficiência. Ademais, a agravante não comprovou gastos extraordinários que comprometessem sua renda nem a impossibilidade de arcar com as despesas desse processo. Da análise dos extratos bancários juntados aos autos de origem (ID 190097293/190097265 e ID 59701959), não há comprovação de superendividamento. Portanto, o benefício de gratuidade de justiça deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. O recurso não versa exclusivamente sobre gratuidade de justiça, de modo que a agravante deve recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, e art 1.007 § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator